Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto ante decisão que não conheceu de Apelação interposta nos autos de Mandado de Segurança.
II – Questão em discussão.
2. Discute-se se o Relator deveria conceder o prazo de cinco dias à parte antes de negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC.
III – Razões de decidir.
3. A propositura de Apelação em hipótese manifestamente inadmissível não poderia ser sanada e tampouco complementada com qualquer documentação. Logo, não se mostra cabível a concessão de prazo para a parte sanar vício, conforme previsto no art. 932, parágrafo único do CPC, sob pena de desvirtuamento da lógica processual e, principalmente, do princípio da celeridade processual.
4. É mantida íntegra a decisão agravada que não conheceu do recurso, negando-lhe seguimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT.
5. É confirmada a advertência quanto à prática de ato contrário à dignidade da justiça deve ser mantida, pois se mostra grave a conduta da parte que insiste em interpor diversos recursos, manifestamente inadmissíveis, com total falta de domínio da técnica processual, sobrecarregando a máquina judiciária, em evidente prática de atos inúteis à defesa de seu direito, conforme dispõe o art. 77, inc. II do CPC.
6. Dada a manifesta improcedência do recurso, aliada à prática de atos contrários à dignidade da justiça, o Agravante é condenado a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a dois por cento do proveito econômico em discussão, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
IV – DISPOSITIVO.
7. Agravo Interno desprovido.